Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-48.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012408-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIZETE DE SALES SILVA - CPF: 874.732.241-15 (APELANTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
- ACOLHIDA – COMPRA CONTESTADA PELA AUTORA – DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE OUTRA COMPRA COM MESMA DESCRIÇÃO, VALOR E DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)

A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Não demonstrado minimamente pela autora a falha na prestação de serviços dos réus, bem como, demonstrado pela instituição financeira a existência de outra compra via cartão de crédito com mesma descrição, valor e data anterior, é de rigor a improcedência dos pedidos de inexistência da dívida, indenização por dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012408-48.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIZETE DE SALES SILVA

APELADO: ATACADÃO S.A., BANCO CSF S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
MARIZETE DE SALES SILVA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária fixada em 10% sob o valor da causa, observando-se que tal verba somente será exigível se verificada a hipótese prevista no artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil.

A apelante argumenta que a
decisão de acolhimento da ilegitimidade da empresa Atacadão é totalmente contrária ao que prevê o CDC, vez que há responsabilidade solidária entre todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º.

Aduz que
“os a
pelados reconheceram a inexistência do débito perante ao Procon, de modo que, a Apelante ajuizou ação buscando a declaração judicial de inexistência do débito da compra contestada de R$ 563,09 (quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos), bem como de todo os débitos que tiveram origem desta cobrança indevida e reconhecida pelo banco, tais como cobrança de IOF, juros, correção monetária e contratação de parcelas automáticas (parcela fácil) e juros das parcelas automáticas no valor de R$ 2.986,43 (...)”

Menciona que no início desta demanda os apelados deram baixa nos débitos decorrentes aos juros, correção monetária, IOF e parcelas de financiamento automático do saldo remanescente das faturas (Id 96840383 fls.06), bem como excluiu o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 96846505).

Afirma que
“
O magistrado julgou pela regularidade do débito em questão, mesmo diante do reconhecimento dos Apelados acerca da inexistência do débito, afirmando que a cobrança é oriunda a utilização de aplicativos junto a plataforma Apple Store, com base em um print de simulação de compra apresentado pelos Apelados que aparece a informação sobre a renovação automática de assinatura, como se não bastasse o magistrado “afirma sem qualquer prova no processo” que a Apelante teria recebido a mensagem de celular, ou ainda confirmado a compra via token, sendo a operação concluída de forma segura. Evidente que se houvesse analisado que se trata de print de tela de simulação feita pelos Apelados a decisão seria diversa, eis que em nenhum momento os Apelados apresentaram qualquer prova hábil a demonstrar que a Apelante realizou a compra, o que é totalmente compreensível, posto que não realizou de fato, tanto é que os Apelados excluíram o débito no início da demanda.”

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresenta as contrarrazões na qual argui a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Magistrado citou na sentença a tese apresentada em contestação pelo segundo réu, Banco CSF S.A. e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Atacadão S.A., visto que o bojo da demanda está vinculado à administração dos cartões de crédito administrados pelo CSF S.A. e os serviços prestados no supermercado não foram questionados.

Ocorre que, mesmo sem adentrar no mérito da lide, o artigo 7º, parágrafo único do CDC estabelece:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie preveem a regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços. Desse modo, a administradora responsável pela captura e transmissão de transações com cartões de crédito e débito, a instituição financeira credenciadora, e as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito, aqui Atacadão, respondem pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

Nesse sentido:

TJ/SP:

“
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada, nos casos em que a pessoa física ou jurídica apresente vulnerabilidade frente ao fornecedor. 2. Ilegitimidade passiva. Cadeia de fornecimento reconhecida. O art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual a administradora responsável pela captura e transmissão de transações com cartões de crédito e débito, a instituição financeira credenciadora, e as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito, devem responder pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Retenção de valores decorrentes de transações realizadas por meio de cartão de crédito, sob o fundamento de que houve contestação das operações pelo titular do cartão de crédito (chargeback). Não demonstrado o descumprimento de normas de segurança e de prevenção por parte do estabelecimento comercial. Rés que tampouco comprovaram a impugnação das operações pelo titular do cartão de crédito, ainda que por meio de elementos indiciários. Manutenção da obrigação de não fazer a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito 4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1052130-36.2021.8.26.0576; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)
.

TJ/MG:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA CARTÃO DE CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGENS AÉREAS - ATRASO DE 12 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO. - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de haver responsabilidade solidária entre a instituição financeira administradora do cartão de crédito e a empresa detentora da "bandeira" ou marca do cartão, em razão dos danos advindos da cadeia de serviços. - Nos termos do art. 373 do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e, do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. - No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis. - Provado que as passagens aéreas dos autores foram canceladas injustificadamente, acarretando despesas com a compra de novas passagens e o atraso de mais de doze horas na chegada ao destino final, não há dúvidas que tais fatos configuram danos morais indenizáveis. - A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma que sirva de exemplo para o ofensor, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.009993-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 27/06/2023).

STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido
” (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Acolho a preliminar, para reconhecer a legitimidade passiva do réu Atacadão S.A.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais contra
Atacadão S.A e

Banco CSF S.A
. e argumentou que é titular de um cartão de crédito fornecido pelo Atacadão, administrado pelo Banco Réu; disse que na fatura do cartão constou lançamento de compra realizada em seu nome cuja origem desconhece (07/02 - R$ 563,09, descrita TRADEIT. GG-9UOP, S) acrescido o valor de R$ 35,93 referente ao IOF.

Afirmou que a quantia é de R$ 599,02 e após verificar a fatura de março/2021, passou a ser cobrada por valores os quais reputa desconhecidos; mencionou a realização de pagamentos parciais, dando ensejo ao enquadramento na Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil aderindo automaticamente ao “Parcela Pronta”.

Citou que a após a suspensão dos pagamentos de parcelas que entende indevida, seu nome foi inserido em órgão de proteção ao crédito.

Na sentença o Magistrado fundamentou:

“Cabe ao fornecedor à prova positiva, devendo demonstrar a substância e a veracidade da operação realizada. Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, id. 96840389, verifica-se a perfeita regularidade na cobrança, pois, a respectiva cobrança está atrelada a utilização de aplicativos ou demais conteúdos de entretenimento junto a plataforma
Apple Store.
Aparecendo inclusive na tela constante às fls. 09 o seguinte lançamento modalidade de renovação de assinatura. Como se não bastasse, tem-se que a operação ocorreu de forma segura, com a confirmação do titular via
token
ou mensagem de celular seguro, sem alteração cadastral. Oportunidade em que foi mantido o débito. E, em seguida, a autora passou a realizar pagamentos parciais, aderindo, portanto, automaticamente o parcelamento do débito.

Deste modo, forçoso reconhecer que o débito apontado indevido na fatura do cartão, bem como, os parcelamentos contestados se deram de forma completamente legítima, pois houve a utilização do saldo rotativo do crédito.
Não havendo, portanto, que se falar em nulidade do negócio jurídico celebrado, repetição do indébito e muito menos arbitramento de valores com o fito de promover a reparação por danos morais.”

Os argumentos apresentados pela apelante não são suficientes para reformar a sentença ora combatida.

Sua pretensão é que seja reconhecida a ilicitude da
cobrança de dívida realizada em 07/02/2021 no valor de R$ 563,09, bem como de todo os débitos que tiveram origem desta cobrança indevida e reconhecida pelo banco, tais como cobrança de IOF, juros, correção monetária e contratação de parcelas automáticas (parcela fácil) e juros das parcelas automáticas.

Ocorre que, em consulta às faturas do cartão de crédito, consta compra anterior com a mesma descrição:
TRADEIT. GG-9UOP, S
, no mesmo valor da compra ora contestada:
R$ 563,09, mas realizada em
16/11
/2021.

No mesmo sentido, a apelante não informou que seu cartão foi
extraviado, furtado ou roubado. Por outro lado, a instituição financeira, por mera liberalidade, baixou a integralidade do débito e a correspondente negativação, inclusive cancelou o cartão que não gera mais faturas desde o mês de fevereiro/2022.

Portanto, mesmo diante das normas do CDC e da fatura com indicação de outra compra idêntica à ora contestada, incumbia à autora apresentar elementos mínimos dos fatos por ela apresentados. Nos termos do artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença”
(N.U 1026518-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – COMPRA DE SAL MINERAL – ENFRAQUECIMENTO E MORTE DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
In casu, não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral”
(N.U 0001080-40.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro
os honorários recursais para 15
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, com atenção ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023